Tribunal: TJBA
Processo: 8005606-04.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005606-04.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SORAIA LIMA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, ANTONIO VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA, ALINE OLIVEIRA BENEVIDES APELADO: ADILSON PEREIRA BARROS Advogado(s):DANIELLE GOMES DOS SANTOS MAGALHAES, JESSE PEREIRA MELO registrado(a) civilmente como JESSE PEREIRA MELO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. VENDA A NON DOMINO. MANDATO EXTINTO PELO ÓBITO DO MANDANTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA E INSANÁVEL. IMPRESCRITIBILIDADE DO ATO NULO. PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE SE RESOLVE EM PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA SAISINE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL CABAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de escrituras públicas de compra e venda de imóveis. O autor (Espólio) demonstrou que as alienações foram realizadas via procuração pública lavrada 15 anos após o falecimento do proprietário original. As rés, ora apelantes, alegam nulidade por cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa, prescrição, decadência e proteção à boa-fé e teoria da aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) analisar a legitimidade do espólio para pleitear a nulidade; (iii) determinar se incide prescrição ou decadência em atos nulos; e (iv) decidir se a boa-fé das adquirentes convalida negócio jurídico realizado por mandatário após a morte do mandante (venda a non domino). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cerceamento de defesa: Inexistente. Sendo a controvérsia sobre nulidade de pleno direito passível de prova documental (certidões de óbito e escrituras), o magistrado pode dispensar provas orais inúteis (art. 370, CPC). 4. Legitimidade Ativa: O espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade plena para defender o acervo patrimonial até a partilha (art. 75, VII, CPC). 5. Prescrição e Decadência: O negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC). Tratando-se de nulidade absoluta por ausência de pressuposto de existência (vontade), a pretensão é imprescritível. 6. Mérito: O mandato extingue-se com a morte de qualquer das partes (art. 682, II, CC). A venda efetuada por quem não detém o domínio e sem mandato válido caracteriza venda a non domino, sendo nula de pleno direito. A proteção ao terceiro de boa-fé não supre a inexistência do ato, devendo ser resolvida em perdas e danos contra quem deu causa à fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados para 17% (nos termos do art. 85, §11, CPC), com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida. Tese de julgamento: "1. O mandato extingue-se automaticamente com o óbito do mandante, sendo nula a escritura pública lavrada posteriormente por mandatário sem poderes; 2. A venda a non domino configura nulidade absoluta e insanável, não sendo passível de convalidação pela boa-fé do adquirente ou pelo decurso do tempo." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 166, 169, 682, II e 1.784; CPC, arts. 75, VII e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000212058887001; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.811.800/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1.342.222/DF; STJ, AgRg no AREsp nº 489.474/MA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005606-04.2023.8.05.0113, em que figuram como apelantes SORAIA LIMA DE OLIVEIRA, SIDIANE OLIVEIRA VIEIRA e IZABEL CRISTINA ALMEIDA SENA PINHEIRO e, como apelado, o ESPÓLIO DE SATURNINO MUNIZ BARROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, confirmando a sentença recorrida que declarou a nulidade das escrituras e ordenou o cancelamento dos registros imobiliários, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora